Tribunal: TJSP
Processo: 0007924-41.2004.8.26.0093
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000939817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0007924-41.2004.8.26.0093, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
PAULO SERGIO DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
ministerial para aplicar o regime semiaberto e afastar a substituição da pena
privativa, declarando-se, na sequência, extinta a punibilidade de PAULO SÉRGIO
DOS SANTOS, com fundamento no art. 107, IV, c.c. o art. 109, IV e 110, caput, §§
1o e 2o, todos do Código Penal, este último artigo conforme a redação dada pela Lei
no 7.209/84, ficando prejudicada a análise do mérito do recurso do sentenciado.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.082 - Apelação Criminal no 0007924-41.2004.8.26.0093 - Guarujá
VOTO no: 45.082
Apelação Criminal no: 0007924-41.2004.8.26.0093(2)
Comarca: Guarujá.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Edimilson Rosa dos Santos.
Apelantes/Apelados: Ministério Público e Paulo Sérgio dos Santos.
Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e
por PAULO SÉRGIO DOS SANTOS contra a r. sentença publicada em 08 de
novembro de 2018, lançada a fls. 467/473, que condenou o último pela prática do
delito descrito no art. 180, § 1o, do Código Penal, à pena de 03 anos e 06 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pelo mesmo prazo, em razão
de fato ocorrido em 1o de setembro de 2004.
Pleiteia o órgão acusador, em suma, a alteração do regime prisional
para o início do cumprimento de pena; bem como o afastamento da substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 477/481).
O sentenciado, por sua vez, busca, em apertada síntese, a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora
ou a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação (fls.
498/500).
Constam as contrarrazões (fls. 501/502 e 504/505) e o parecer da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.082 - Apelação Criminal no 0007924-41.2004.8.26.0093 - Guarujá
douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo provimento do recurso
ministerial, somente (fls. 512/521).
É o relatório.
A análise do mérito do recurso interposto pelo acusado fica
prejudicada em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal, após provimento do apelo ministerial.
O acusado foi condenado porque em data, horário e local indicado
na exordial, tinha em depósito e utilizava, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial, sabendo tratar-se de produto de crime, um veículo
Volkswagem/Gol, cinza, placas CMY-1655, um motor de automóvel número
6199467, marca Fiat, e um câmbio de automóvel marca Fiat, sem número, todos os
quatro itens recebidos em datas incertas, e que tinha conhecimento que se tratavam
de produtos de crimes.
Pois bem.
Assiste razão o órgão ministerial no tocante à exasperação do regime
prisional e ao afastamento das penas alternativas importas, porque o acusado possui
condenações anteriores com penas já extintas há mais de cinco anos (fls. 420/429),
as quais não foram consideradas pelo MM. Magistrado a quo, o que, com a devida
vênia, não parece correto, tendo em vista o sistema de perpetuidade adotado pelo
ordenamento jurídico criminal nacional.
Assim sendo, nos termos do § 3o do art. 33 do Código Penal e art.
44, III e § 3o, do mesmo diploma legal, é de rigor a imposição do regime prisional
semiaberto para início do cumprimento de pena, com afastamento da substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.082 - Apelação Criminal no 0007924-41.2004.8.26.0093 - Guarujá
Contudo, diante do conformismo ministerial quanto à dosimetria da
pena, e a vedação da reformatio in pejus, o quantum de pena aplicado não se
alterna em sede recursal. Assim, tem-se que, diante do montante de pena
estabelecido, a prescrição da pretensão punitiva é de 8 anos (art. 109, IV, do
Código Penal), lapso temporal este ultrapassado entre a data do fato (1o de
setembro de 2004) e a data do recebimento da denúncia (19 de setembro de 2012
fl. 226 e 229/231), lembrando que no caso, o crime ocorreu antes da entrada em
vigor da Lei no 12.234, de 2010, e, assim, reconhece-se a prescrição com base na
pena em concreto, aplicando-se como marco inicial do lapso prescricional a data
dos fatos.
Por consequência, declara-se extinta a punibilidade do acusado pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto,
ficando prejudicada a análise do mérito recursal defensivo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial para
aplicar o regime semiaberto e afastar a substituição da pena privativa, declarando-
se, na sequência, extinta a punibilidade de PAULO SÉRGIO DOS SANTOS, com
fundamento no art. 107, IV, c.c. o art. 109, IV e 110, caput, §§ 1o e 2o, todos do
Código Penal, este último artigo conforme a redação dada pela Lei no 7.209/84,
ficando prejudicada a análise do mérito do recurso do sentenciado.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator